Tribunal: TJDFT
Processo: 0756766-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FRAUDE ELETRÔNICA. ART. 171, § 2o-A, DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODO DE AGIR SOFISTICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal (fraude eletrônica), contra decisão que decretou e manteve a custódia cautelar. A Defesa sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e de inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pleiteando a revogação da prisão para que o réu responda ao processo em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ou se configura constrangimento ilegal por ausência de motivação concreta e desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis alegadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo decreta a prisão preventiva com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, e não no art. 366 do mesmo diploma, amparado em representação da autoridade policial lastreada em elementos concretos colhidos na investigação.
4. A decisão evidencia a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados em comprovantes de transferências bancárias e em elementos do caderno investigativo que indicam o recebimento de valores mediante ardil, com prejuízo superior a R$ 29.000,00.
5. O conjunto informativo aponta indícios consistentes de envolvimento do paciente em diversas fraudes eletrônicas semelhantes, praticadas reiteradamente desde 2023, em diferentes unidades da Federação, revelando habitualidade criminosa e risco concreto de reiteração delitiva.
6. O uso de aparelho telefônico vinculado a centenas de chips distintos no mesmo ano demonstra estratégia deliberada para dificultar a identificação do agente e embaraçar a investigação, evidenciando sofisticação do modus operandi e risco à instrução criminal.
7. A gravidade concreta da conduta, a atuação organizada e a multiplicidade de vítimas, inclusive idosa, demonstram a periculosidade social do agente e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
8. As alegações defensivas relativas à suposta perda de documentos e à condição de vítima de estelionatários demandam exame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada concretamente a necessidade da medida para garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.